Tribunal: STJ
Processo: 0002111-13.2023.8.16.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683081 - PR (2024/0242066-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HILTON CEZAR GARCIA
ADVOGADOS
: ODAIR MARTINS - PR024901
IZABELA MARTINS RODRIGUES - PR099571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.
ADVOGADOS
: PATRICIA ALTIERI MENEZES - RS062522
JORDANA MONTAGNER - RS113520
INTERES.
: AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERES.
: AGROPECUARIA SORELLE LTDA
INTERES.
: MASSEY FERGUSON
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/09/2025
22/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 1ecd64c8-67ef-4119-9579-1bd42d413607

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683081 - PR (2024/0242066-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HILTON CEZAR GARCIA
ADVOGADOS
: ODAIR MARTINS - PR024901
IZABELA MARTINS RODRIGUES - PR099571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.
ADVOGADOS
: PATRICIA ALTIERI MENEZES - RS062522
JORDANA MONTAGNER - RS113520
INTERES.
: AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERES.
: AGROPECUARIA SORELLE LTDA
INTERES.
: MASSEY FERGUSON
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HILTON CEZAR GARCIA contra a
decisão de fls. 1.237/1.238, proferida pela Presidência, que não conheceu do agravo
em recurso especial, por meio do qual o agravante buscava a reforma do acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), que, em ação
redibitória c/c perdas e danos, deu parcial provimento a sua apelação, nos termos da
seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E
MORAIS. COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO REDIBITÓRIO. MAQUINÁRIO ADQUIRIDO PELO AUTOR. DEFEITOS
NÃO SANADOS NO PRAZO DE TRINTA DIAS. APLICAÇÃO DO ART. 18, § 1o,
DO CDC. IMPOSSIBILIDADE, PORÉM, DA RESCISÃO CONTRATUAL, POIS, NO
CASO, HOUVE O REPARO DO VÍCIO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. DANOS
MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50363070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:35
Código de Controle do Documento: a6b81ae8-4cc4-465e-84a0-f848785d7318

Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo ora
agravante, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o
apelo com fundamento na Súmula 7 do STJ (fls. 1.173/1.176). Entendeu-se que a
modificação do resultado do julgamento demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado na instância especial.
Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial. Embora
extenso, o agravo não impugnou o único fundamento utilizado para a inadmissão do
recurso especial — a incidência da Súmula 7/STJ. A parte agravante limitou-se a
repisar os argumentos já apresentados no próprio recurso especial, sem qualquer
enfrentamento específico à aplicação da súmula. Diante dessa omissão, sobreveio a
decisão monocrática da Presidência do STJ (fls. 1.237/1.238), ora agravada, que não
conheceu do agravo com base no art. 932, III, do CPC e no art. 253, parágrafo único, I,
do RISTJ, incidindo, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo interno, mais uma vez
repisando os argumentos do recurso especial, o qual, como se passará a
demonstrar, também não merece prosperar.
Contrarrazões ao agravo interno às fls. 1.285/1.302.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Da atenta leitura dos autos, é possível atestar que, de fato, no âmbito do
agravo em recurso especial, o agravante não impugnou o óbice da Súmula 7 do STJ,
único fundamento utilizado para inadmitir o recurso especial.
Conforme jurisprudência firmada nesta Corte, nos termos do art. 932, inciso
III, do Código de Processo Civil e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida.
Sobre o ponto, é sabido que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, não admitiu o recurso especial.
A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
ART. 932.

Documento eletrônico VDA50363070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:35
Código de Controle do Documento: a6b81ae8-4cc4-465e-84a0-f848785d7318

1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista
o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.

2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art.
1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, §
2o, do CPC.

5. Embargos de divergência não providos.

(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
).
30/11/2018
Ademais, vale lembrar que, em atenção ao princípio da dialeticidade do
recurso, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Imprescindível, para ser alcançada a reforma ora pretendida, a impugnação
específica dos motivos determinantes da decisão questionada, expondo-se de forma
articulada e argumentativa as razões que justificariam a prolação de decisão em
sentido diverso.
A propósito, a Corte Especial do STJ, em julgamento recente, acima
transcrito, manteve o entendimento de que o recorrente deve impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do agravo, por aplicação da Súmula 182/STJ (Embargos de Divergência
em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator Ministro João Otávio de
Documento eletrônico VDA50363070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:35
Código de Controle do Documento: a6b81ae8-4cc4-465e-84a0-f848785d7318

Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em
19.9.2018, DJe
).
30/11/2018
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos
embargos de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não
conheceu do agravo, por aplicação da Súmula 182/STJ, já que o agravante não atacou
todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial. Conforme o voto
vencedor, tanto no Código de Processo Civil de 1973 quanto no de 2015, há regra que
remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite
recurso especial.
Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da
decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua totalidade.
Assim, não trazendo a parte recorrente fundamentos capazes de infirmar a
decisão agravada, deve ela prevalecer.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento
ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50363070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:35
Código de Controle do Documento: a6b81ae8-4cc4-465e-84a0-f848785d7318

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.683.081 / PR
Número Registro: 2024/0242066-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012699620248160039
00021111320238160039
00024107320128160039
12699620248160039
1269962024816003900024107320128160039 21111320238160039 24107320128160039
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HILTON CEZAR GARCIA
ADVOGADOS : ODAIR MARTINS - PR024901
IZABELA MARTINS RODRIGUES - PR099571
AGRAVADO
: AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.
ADVOGADOS : PATRICIA ALTIERI MENEZES - RS062522
JORDANA MONTAGNER - RS113520
INTERES.
: AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERES.
: AGROPECUARIA SORELLE LTDA
INTERES.
: MASSEY FERGUSON
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HILTON CEZAR GARCIA
ADVOGADOS : ODAIR MARTINS - PR024901
IZABELA MARTINS RODRIGUES - PR099571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA50756723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:20
Código de Controle do Documento: 7e8cfb68-c438-4442-87df-7023a933a234

AGRAVADO
: AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.
ADVOGADOS : PATRICIA ALTIERI MENEZES - RS062522
JORDANA MONTAGNER - RS113520
INTERES.
: AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERES.
: AGROPECUARIA SORELLE LTDA
INTERES.
: MASSEY FERGUSON
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:20
Código de Controle do Documento: 7e8cfb68-c438-4442-87df-7023a933a234